Tribunal: TJPA
Processo: 0809822-13.2023.8.14.0000
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0809822-13.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DANILO SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809822-13.2023.8.14.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL

RECORRENTE: DANILO SANTOS DE SOUSA (ADVOGADA: AURICÉLIA SANTOS ARAÚJO- OAB/RJ: 245742)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA:

ALINE JANUSA TELES MARTINS).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de Carta Testemunhável interposto pelo recorrente, impugnando decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução devido à ausência de peças obrigatórias no translado.

O recorrente alega que a decisão violou o formalismo legal e requer a análise do mérito recursal, visando à concessão de prisão domiciliar e desincumbência da multa aplicada.

Em contrarrazões, foi solicitado o improvimento do recurso, sustentando que não foram indicadas as peças necessárias à correta instrução do agravo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, para manutenção integral da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A principal questão em discussão é a ausência de documentos obrigatórios no translado, o que impediu o conhecimento do agravo em execução e, consequentemente, a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo em execução deve seguir o rito do recurso em sentido estrito, conforme os artigos 581 e seguintes do Código de Processo Penal. A ausência de translado adequado, incluindo todas as peças necessárias, impede a apreciação do mérito, conforme disposto no art. 587, parágrafo único do CPP. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na falta de tais peças, o recurso não pode ser conhecido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (TJ-MG, AGEPN: 21776933120228130000).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0346.17.001639-5/001).

IV. DISPOSITIVO
:
(ACÓRDÃO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 581 e seguintes, art. 587, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AGEPN: 21776933120228130000.

TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0346.17.001639-5/001.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809822-13.2023.8.14.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL

RECORRENTE: DANILO SANTOS DE SOUSA (ADVOGADA: AURICÉLIA SANTOS ARAÚJO- OAB/RJ: 245742)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA:

ALINE JANUSA TELES MARTINS).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Carta Testemunhável interposto por DANILO SANTOS DE SOUSA (Num. 15270119 - Págs. 1-5), impugnando decisão monocrática proferida (Num. 15270120 - Págs.1- 4), que não conheceu o agravo em execução, por ausência de peças obrigatórias.

Em suas razões, o recorrente sustenta que se faz imprescindível a reforma do
decisum
, devido a inobservância do formalismo legal, merecendo o exame do mérito recursal, a fim de que seja provido para conceder a prisão domiciliar, desincumbido da multa aplicada.

Em contrarrazões apresentadas (Num. 20557596 - Págs. 1-7), requereu o improvimento do recurso interposto, por não haver a indicação das peças e documentos que deveriam ser transladados, para a correta da instrução do Agravo.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Num. 21477753 - Págs. 1-3), manifestou-se pelo improvimento recursal, para que seja integralmente mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Na origem, cuida-se agravo em execução interposto contra decisão (Num. 15270126 - Págs. 1-3) que concedeu a prisão domiciliar e determinou pagamento de multa no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso não foi conhecido, pela ausência de documentos obrigatórios (translado) que instruem o recurso, conforme exigência do art. 587, parágrafo único, do CPP.

Contra a decisão vergastada, foi interposta a Carta Testemunhável, ora em análise, ao fundamento de que a formalidade existe, para permitir que o magistrado possa analisar o mérito de forma clara.

Adianto, desde logo, que não merece ser acolhido o recurso. Explico.

Com efeito, tem-se que o agravo em execução segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, devendo ser interposto nos moldes do art. 581 e seguintes do Código de Processo Penal.

A ausência de translado impede o exame do mérito recursal, devendo ser cumprido, por qualquer sujeito processual: Ministério Público, representação da Defensoria Pública ou patrono particular.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. -
A ausência de indicação de peças necessárias para a formação do instrumento, nos moldes do art. 587, caput e parágrafo único, do CPP, obsta o conhecimento do recurso
. (TJ-MG - AGEPN: 21776933120228130000, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023). Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO - NÃO CONHECER DO RECURSO
. -Da decisão que indefere pedido na execução penal cabe recurso de agravo em execução, que deve seguir o mesmo rito do recurso em sentido estrito. -Interposição no prazo de cinco dias, perante o Juiz de 1º Grau de Jurisdição, com a indicação de peças necessárias para a formação do instrumento, nos moldes do artigo 587, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal e da Súmula nº 01 do 1º Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça. -Não sendo interposto o recurso na forma preconizada no artigo citado, é de se negar seguimento ao recurso de agravo em execução penal. -Preliminar acolhida. Mérito prejudicado. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0346.17.001639-5/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da sumula em 23/ 11/ 2021). Grifo nosso.

Portanto, pode-se concluir que o Agravo em Execução não preenchia mesmo os requisitos de admissibilidade recursal, por ausência de translado, assim, acertada a decisão pelo não conhecimento do feito, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento à Carta Testemunhável, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/12/2024